Tribunal: TJDFT
Processo: 0711085-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO. CAUSA DE AUMENTO. DIFUSÃO DE DROGA EM PROXIMIDADE DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06). A defesa pleiteia a absolvição por falta de provas da autoria ou, subsidiariamente, a desclassificação para uso de drogas (art. 28 da Lei 11.343/06) e, alternativamente, o afastamento da causa de aumento referente à proximidade de estabelecimento de ensino.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para condenar o réu por tráfico de drogas; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação do delito para uso de drogas; (iii) estabelecer a incidência da causa de aumento pela proximidade de escola.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do crime estão comprovadas por meio de depoimentos de policiais, vídeos e laudos periciais, além da confissão do réu em juízo, que admitiu praticar o tráfico de drogas.
4. Não há elementos suficientes para desclassificação do crime para o tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, uma vez que a quantidade de droga, o modo de agir do réu e o contexto indicam atividade de traficância, conforme depoimentos e provas.
5. A causa de aumento de pena pela proximidade de estabelecimento de ensino (art. 40, III, da Lei 11.343/06) tem natureza objetiva, sendo aplicável independentemente de haver alunos ou atividade escolar no momento do fato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 40, III; CPP, art. 386, V; CP, art. 44.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 197326 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 30/08/2021; STJ, AgRg no HC 754.573/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/08/2023.